Tribunal: CARF
Processo: 10166.720565/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.720565/2010-58
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.612 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrentes
LPS BRASÍLIA - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados impede o
conhecimento do recurso especial.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE
IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vinculo de trabalho deste para com
a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias
decorrentes do serviço prestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto à matéria “inexigibilidade das
Contribuições”, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator) e Ana Paula
Fernandes, que conheceram integralmente do recurso. No mérito, na parte conhecida, por voto de
qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro
Aldinucci (relator), Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720565/2010-58
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, em face do acórdão 2402-003.189, de recurso voluntário, e acórdão 2402-004.174, de
embargos de declaração, e que foram, respectivamente, totalmente admitido e parcialmente
admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes
matérias: (a) retroatividade benigna - recurso fazendário; e (b) não incidência de contribuições
previdenciárias sobre a remuneração de corretores autônomos e (c) arbitramento de tais
contribuições - recurso do contribuinte. Seguem as ementas da decisões, nos pontos que
interessam:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE DESCARACTERIZAÇÃO
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica formal
apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a última. De
acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato
gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos
CONTRIBUIÇÃO DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS ARRECADAÇÃO E
RECOLHIMENTO A CARGO DO TOMADOR DE SERVIÇOS
A contribuição incidente sobre os valores recebidos por contribuintes individuais fica a
cargo do tomador destes serviços
AFERIÇÃO INDIRETA PRERROGATIVA LEGAL DA AUDITORIA FISCAL
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para os fatos geradores
ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais
da época, limitada a 75% (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei no 8.212/1991).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
para que seja aplicada a multa de mora prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991 na
redação vigente à época dos fatos geradores, limitada a 75%. Vencidos os conselheiros
Julio Cesar Vieira Gomes e Thiago Taborda Simões que também davam provimento
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

parcial para excluir do lançamento o levantamento SP, relativo aos corretores de
imóveis.
Ementa do acórdão de Embargos de Declaração
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria enfrentada no
acórdão embargado.
A decisão foi assim registrada
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos
opostos, vencido o conselheiro Thiago Taborda Simões. Os conselheiros Thiago
Taborda Simões e Luciana de Souza Espíndola Reis apresentarão declaração de voto.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- havendo lançamento do tributo, juntamente com a multa por descumprimento de
obrigação acessória, o dispositivo legal a ser aplicado passa a ser o art. 35-A da Lei
8.212/91, que nos remete ao art. 44, I, da Lei 9.430/96. Sustenta que tal norma deve ser
comparada com a soma das multas aplicadas nos moldes do art. 35, inciso II e do art.
32, inciso IV, da Lei no 8.212/91, na redação anterior, para fins de aferição da
retroatividade benigna.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso não
deve ser conhecido, ou, sucessivamente, ser desprovido.
Já em seu recurso especial, e no que foi objeto de admissão prévia pela
Presidência, o contribuinte basicamente alega que:
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 2403-002509 e 2403-002508, os
pagamentos efetivados para tais segurados (corretores autônomos) eram realizados
pelos compradores dos imóveis mediante prévia estipulação contratual, não ficando
demonstrado que a recorrente pagou valores a citados corretores; e
- conforme paradigma decorrente do acórdão 2803-3307, é indevida a inversão do ônus
da prova e é impossível o contribuinte provar fatos negativos, devendo o Fisco
demonstrar a efetiva ocorrência do fato jurídico tributário;
- a fiscalização não poderia presumir a ocorrência do fato gerador, assumindo-o como
verdadeiro e transferindo ao contribuinte o ônus de fazer prova negativa.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais requereu seja negado
provimento ao recurso, mantendo-se o acórdão proferido pela Turma.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
Os recursos especiais são tempestivos, visto que interpostos dentro do prazo legal
de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas apenas o sujeito passivo
demonstrou a existência de divergências nas interpretações da legislação tributária (art. 67, § 1o,
do Regimento), de forma que o seu recurso deve ser conhecido, mas não o da Fazenda Nacional.
Em seu apelo especial, a Fazenda Nacional alega o seguinte:
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

[...] Para efeitos da apuração da situação mais favorável, há que se observar qual das
seguintes situações resulta mais favorável ao contribuinte, conforme o art. 106, II, c,
CTN: (a) a norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II
com a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5°, observada a limitação imposta pelo
§ 4o do mesmo artigo, ou (b) a norma atual, nos termos do art. 35‐A da Lei n°
8.212/1991 c/c art. 44, I, Lei 9.430/1996, pela aplicação da multa de setenta e cinco por
cento sobre os valores não declarados, sem qualquer limitação”.
No paradigma, consignou‐se que havendo lançamento do tributo e descumprimento de
obrigação acessória, o dispositivo legal a ser aplicado passa a ser o art. 35‐A da Lei
8.212/91, que nos remete ao art. 44, I, da Lei 9.430/96. Esta norma deve ser comparada
com a soma das multas do art. 35, inciso II e do art. 32, inciso IV, da lei no 8.212/91, na
redação anterior, para fins de aferição da retroatividade benigna.
Verifica‐se, portanto, clara divergência jurisprudencial, pois o acórdão recorrido
aplicou o art. 35 na redação vigente à época dos fatos geradores, sem considerar a
comparação das multas da forma preconizada pelo acórdão paradigma.
Como se vê, a Fazenda Nacional defende a aplicação da Súmula CARF 119,
segundo a qual, no caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, a retroatividade
benigna deve ser mensurada mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores,
com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. Veja-se:
Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e
por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das
penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à
época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No entanto, a própria autoridade fiscal asseverou que, como a contribuinte não
teria apresentado a documentação necessária, não teria sido possível fazer a comparação da
multa anterior (Auto de Infração Código de Fundamentação Legal 68 + 24% de multa) com a
multa de ofício atualmente vigente (75% sobre as contribuições devidas). Veja-se:
No caso, também compõem os créditos apurados os juros e a multa de ofício de 75%
aplicada sobre as contribuições devidas, em cada competência, em função de não ter
sido possível fazer a comparação com a multa anterior (AI CFL 68 + 24% de multa)
devido a empresa deixar de informar à fiscalização o nome, a categoria e o total dos
segurados contribuintes que lhe prestaram serviço, portanto, não foi possível emitir o
AI 68 para fins de comparação. Estes créditos constituídos encontram-se discriminados
no relatório Discriminativo do Débito, DD, em anexo, de acordo com os códigos de
levantamento citados no item 18.
Ou seja, inexiste similitude fático-jurídica entre o paradigma e o caso concreto,
pois, enquanto que no paradigma seria viável a comparação para efeito de aferição da penalidade
mais benéfica ao contribuinte, no caso concreto a própria autoridade fiscal, que tem competência
privativa para o lançamento, afirmou que não seria possível tal comparação.
Desta forma, entendo que o recurso da Fazenda Nacional não deve ser conhecido.
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

2
Inexigibilidade das contribuições
Discute-se nos autos se a recorrente remunerou corretores autônomos que lhe
teriam prestado serviços como segurados contribuintes individuais e se ela é, portanto, obrigada
ao recolhimento das contribuições sociais a cargo dos segurados e destinadas à seguridade social.
O fato gerador das contribuições está basicamente previsto no art. 12, inc. V,
alínea g, da Lei 8212/91, e daí se segue que as empresas são, em regra, obrigadas a recolherem
as contribuições a seu cargo, descontarem as contribuições devidas pelos segurados e cumprirem
as obrigações instrumentais previstas na legislação. Veja-se:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
Segundo a autuação fiscal:
[...] a obrigação de remunerar os segurados corretores de imóveis é da LPS Brasília –
Consultoria de Imóveis Ltda (Lopes/Royal) e para tanto a empresa deveria ter lançadas
em folhas de pagamento, declaradas em GFIP e registradas na contabilidade em conta
própria tais remunerações, o que na prática não aconteceram.
Entretanto, a fiscalização não comprovou que os corretores autônomos tenham
prestado serviços à contribuinte, nem tampouco que esta os tenha remunerado direta ou
indiretamente. Em verdade, e conforme se extrai das provas e dos esclarecimentos prestados nos
autos, a contribuinte e os corretores autônomos pessoas físicas atuam, conjuntamente, no
mercado imobiliário, para viabilizar a compra e venda de imóveis de seus clientes, auferindo,
nesse trabalho, uma remuneração que é rateada em comum acordo. Tal remuneração é dividida
com base em cláusula de rateio, de forma que os corretores pessoas físicas percebem os seus
rendimentos diretamente dos clientes ou dos compradores, assim como a própria contribuinte
autuada.
Essa hipótese está prevista e é, portanto, regulamentada pelo Código Civil
brasileiro, em seu art. 728:
Art. 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a
remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário.
Como se vê no seu contrato constitutivo, a contribuinte tem, por assim dizer, o
mesmo objeto social dos corretores associados (corretora pessoa jurídica e corretores pessoas
físicas), de forma que os negócios por eles intermediados são concluídos mediante esforço
comum, em consonância com o citado artigo. Dessa maneira, a remuneração devida a cada parte
é rateada em frações equivalentes ou conforme dispuser o ajuste verbal ou escrito.
Na dicção do art. 722 do Código Civil, pelo contrato de corretagem, uma pessoa,
não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de
dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções
recebidas.
No presente caso, é fácil concluir que a corretagem era exercida mediante esforço
comum e que, nesse contexto, a autuada e os corretores pessoas físicas, cada um de sua forma,
atuavam no mercado para a intermediação de negócios imobiliários. Resumindo de forma muito
singela, pode-se afirmar que a contribuinte viabiliza a intermediação de negócios mediante o
oferecimento de uma estrutura extremamente profissional e refinada (o que é fato público e
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

notório), inclusive com maior poderio de marketing e propaganda para divulgação (daí o uso de
crachás, camisetas, cartões etc), ao passo que os corretores pessoas físicas, na outra ponta dos
negócios, realizam os atos necessários às suas conclusões, de forma que a corretagem, nesses
casos, é um pacto acessório realizado ao fim de uma série de outros atos complexos e
interligados, praticados por ambas as partes (celebração de contratos com as incorporadoras e
outros vendedores de imóveis, desenvolvimento de projetos, confecção de banco de dados para
prospecção e ofertas a potenciais compradores, informação e exibição dos produtos – imóveis ou
empreendimentos – no mercado de consumo, obtenção de certidões e demais documentos
necessários à transmissão dos imóveis, obtenção de propostas e celebração de contratos de
compra e venda, acompanhamento em tabelionatos etc.).
A associação entre a autuada e os corretores, em verdade, visa a atender interesse
comum, consistente na intermediação e na realização de negócios através dos quais auferem a
sua respectiva remuneração, a qual, por sua vez, é paga pelo próprio devedor da comissão
(vendedor ou comprador, a depender de cada caso). Da mesma forma que inexiste prestação de
serviços da autuada para os corretores (e isso jamais seria sequer cogitado), igualmente inexiste
prestação de serviços dos corretores em favor da pessoa jurídica.
Esse modelo de negócio já tinha previsão no Código Civil e a interpretação de que
haveria prestação de serviços dos corretores para a autuada infringe regra expressa do art. 728,
que, de forma muito clara, prevê a hipótese de conclusão do negócio mediante a intermediação
de dois ou mais encarregados. O vínculo associativo entre a contribuinte e os seus corretores
estava legalmente determinado no Código, antes mesmo da atual redação do art. 6o da Lei
6530/78 pela Lei 13097/15).
No julgamento do PAF 10166.724562/2014-17, acórdão no 1201-002.487, não
passou despercebido à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, que esse tipo de associação
foi vital para a sobrevivência das imobiliárias, em face da crise que se verificou, recentemente,
nesse mercado. Veja-se:
58. De fato, muitas vezes a legislação disciplina situações que se consolidaram, o que é
o caso; dada a variabilidade do mercado imobiliário, e sendo desnecessários
investimentos que, por exemplo, uma indústria (maquinário, edificações, estoques),
ou mesmo um comércio (estoques, lojas) demandam, a atividade de
comercialização de imóveis se caracteriza pela variabilidade de recursos humanos
para cada momento econômico - se a imobiliária contratar como funcionários
assalariados todos os corretores de que necessita em dado momento, em momento
seguinte, corre o risco de ter que incorrer em encargos trabalhistas decorrentes da
dispensa destes funcionários, pois o mercado já não justifica tantas pessoas.
59. Daí resultou que o arranjo mediante associações entre os Corretores e as
pessoas jurídicas imobiliárias, na qual dividem o trabalho e os ganhos resultantes
das vendas concretizadas, é o mais vantajoso, dada a flexibilidade; as equipes de
vendas são formadas e dissolvidas sem maiores formalidades.
Atualmente, o § 2o do art. 6o da Lei 6530/78 (Lei Regulamentar da profissão de
Corretor de Imóveis) estabelece o procedimento a ser adotado no contrato de associação entre o
corretor e a imobiliária, determinando o seu registro no Sindicato competente, mas ao mesmo
tempo esclarece que o corretor pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, sem criação de
vínculo empregatício e previdenciário.
Tal regra decorre da prática amplamente realizada pelas imobiliárias (esclareceu-
se nos autos, de forma no mínimo verossímil, que grande parte das imobiliárias mantém vínculo
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

de associação com seus corretores) e da regra expressa do art. 728 do Código Civil. Para maior
clareza, transcrevo a nova redação dos parágrafos do art. 6o da Lei Regulamentar:
Art. 6o As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis
sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele
inscritas.
§ 1o As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio gerente ou
diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito. (Renumerado do parágrafo
único pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua
autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e
previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos
Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas
delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. (Incluído pela Lei no
13.097, de 2015)
§ 3o Pelo contrato de que trata o § 2odeste artigo, o corretor de imóveis associado e a
imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação
imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem,
mediante obrigatória assistência da entidade sindical. (Incluído pela Lei no 13.097, de
2015)
§ 4o O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou
remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não
configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art.
3oda Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
As novas redações dos parágrafos do art. 6o têm origem na emenda 264 à Medida
Provisória 656/14, convertida na Lei 13097/2015. Tal emenda foi acolhida pela Comissão Mista
encarregada, conforme Parecer 44/14, e foi incluída na conversão da MP na Lei 13097/15. A
emenda foi clara ao determinar que a alteração era condizente com a prática de mercado e que
inexistiria prestação de serviços do corretor para a imobiliária. Ou seja, o Congresso Nacional
reconhecera a prática de mercado e sua consequente legalidade, sem reconhecimento de vínculo
de qualquer natureza. Veja-se:
A modificação pretendida é condizente com a realidade do mercado de corretagem, em
que os corretores de imóveis autônomos, na prática, vinculam-se a várias imobiliárias.
Não vejo como encaixar o fato concreto na hipótese de incidência das
contribuições devidas à previdência, tanto porque inexiste prestação de serviços dos corretores
para a imobiliária, quanto porque não é a imobiliária que lhes paga a remuneração. E, como
frisado acima, a interpretação da fiscalização viola disposição literal de lei vigente à época dos
fatos geradores, mais precisamente os arts. 722 e 728 do Código Civil. Atualmente, a Lei
Regulamentar esclarece que o corretor pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo
sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário.
Em consonância com o art. 722 do Código, conclui-se que o corretor não está
ligado a outrem em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de
dependência, ao mesmo tempo que o art. 728 preceitua que a conclusão de uma avença pode
realizar-se pela intermediação de mais de um corretor, regras estas aplicáveis ao caso vertente e
que afastam, com rigor, a interpretação de que haveria prestação de serviços em favor da
imobiliária.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

Neste ponto, valho-me dos seguintes fundamentos do voto da Conselheira Renata
Toratti Cassini, que, a meu ver, definem com precisão a relação jurídica entre a imobiliária e
seus corretores (PAF 10166.724557/2014-12):
O contrato de corretagem, assim, é um contrato típico, que tem o seu próprio perfil
jurídico. O que se pretende por meio da corretagem não é o “serviço” do corretor, mas o
resultado da mediação, isto é, a conclusão do negócio. E a remuneração do corretor
somente ocorrerá diante do resultado obtido.
[...]
Ora, percebe-se nitidamente que o contrato de corretagem não se confunde, em
absoluto, com o contrato de prestação de serviços, notadamente no que diz respeito à
remuneração. Como vimos, o objeto do contrato de corretagem não é a “atividade” do
corretor, mas o resultado dessa atividade, qual seja, a mediação, estando a sua
remuneração sujeita ao sucesso do negócio intermediado. A remuneração do corretor
somente ocorrerá diante do resultado obtido. Jamais o corretor será remunerado por ter
posto sua atividade à disposição de quem quer que seja e independentemente da
obtenção ou não do resultado de sua atividade, como ocorre na prestação de serviços.
Assim, não há, em essência, prestação de serviços na corretagem, porque não há uma
troca entre a atividade do corretor e a obrigação do incumbente de pagar a corretagem,
uma vez que o seu objeto não é o “serviço” que tem que prestar o corretor, a atividade
que tem de desenvolver a fim de viabilizar o negócio perseguido, mas sim o resultado
dessa atividade, que pode ser alcançado ou não.
[...]
Veja-se que a lei é clara no sentido de que na corretagem não há prestação de
serviço, assim como não há mandato nem relação de dependência. E onde a lei é
expressa, não há lugar para interpretações, como adverte Carlos Maximiliano, citando o
catedrático da Faculdade de Direito de Recife, Professor Paula Batista:
[...]
Assim, não há como afirmar que o contrato de corretagem é hipótese de prestação de
serviços quando o Código Civil, expressamente, afirma que não é. Atentese para o fato
de que esse diploma legal, em seu Título VI, que trata “Das Várias Espécies de
Contrato”, regulou em capítulos distintos, quais sejam os capítulos VII e XIII,
respectivamente, o contrato de prestação de serviços, a que nos referimos brevemente
linhas acima, e o contrato de corretagem, o primeiro, disciplinado nos artigos 593 a 609,
e o segundo, nos artigos 722 a 729, deixando bem claro que se trata de institutos que,
absolutamente, não se confundem nem se relacionam, a não ser pelo fato de se tratar de
espécies do mesmo gênero, qual seja contrato.
[...]
O fato de a recorrente fornecer a estrutura aos corretores independentes para que
desenvolvam sua atividades igualmente não desqualifica a relação de parceria existente
entre eles nem implica nenhuma espécie de subordinação. Com efeito, o próprio Código
Civil, em seu art. 981, dispõe que “celebram contrato de sociedade as pessoas que
reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de
atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”. (Destacamos)
Comentando o mencionado dispositivo, Ricardo Fiuza nos ensina que “Na sociedade
simples, como não tem natureza empresarial, admite-se que um sócio contribua,
apenas, com serviços ou trabalho (...).” (Novo Código Civil Comentado. São Paulo:
Saraiva, 2003, p. 902).
Ou seja, o próprio Direito Privado prevê a possibilidade da constituição de uma
sociedade em que um (ou alguns) dos sócios contribua(m) apenas com serviços, sem
que, por isso, deixe de haver uma verdadeira sociedade constituída para que haja uma
relação de prestação e tomada de serviços entre esses atores.
[...]
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

No modelo de negócios apresentado, parece-nos, de fato, haver uma relação de
associação ou parceria, em que a recorrente capta autorizações/permissões para a
negociação de produtos imobiliários junto às incorporadoras e, relativamente a elas,
assume o compromisso de envidar os esforços de venda das unidades imobiliárias, que
podem ou não resultar em efetivo negócio.
Tendo em vista a necessidade de que o atendimento ao público comprador seja
realizado por corretores pessoas físicas, conforme disposto no art. 3o, p. ún., do Decreto
81.871/78, a empresa efetiva suas vendas em parceria com corretores independentes na
intermediação imobiliária, que se dedicam à captação do comprador específico com
perfil adequado para o produto imobiliário anunciado. A álea contratual típica do
contrato de corretagem se verifica pelo atingimento ou não da meta visada, qual seja a
venda do imóvel.
Ou seja, as atividades da imobiliária e do corretor independente são bem distintas e
complementares, e cada um corre os seus próprios riscos econômicos do negócio, uma
vez que o contrato de corretagem é um contrato aleatório, que depende de um
acontecimento falível, qual seja a concretização do negócio intermediado, para que,
nos termos do art. 725 do Código Civil, a remuneração daqueles que atuam na sua
intermediação, a corretagem, seja exigível.
A tese fiscal também não se adequa, a meu ver, ao art. 725 do Código Civil,
abaixo transcrito:
Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado
previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de
arrependimento das partes.
Como se vê, a remuneração do corretor não está atrelada a um serviço prestado,
mas sim ao resultado obtido, consistente na conclusão do negócio (arts. 722 e 728 do Código). O
direito ao recebimento da comissão somente nasce com a obtenção do resultado previsto no
contrato de mediação e esse resultado é auferido no interesse do incumbente (usualmente o
vendedor do imóvel), o qual, portanto, tem o dever de pagar a comissão de corretagem.
Expressando-se de outra forma, a remuneração do corretor não é sequer paga pela imobiliária,
mas sim pelo incumbente (vendedor, incorporador etc.), ainda que tal encargo seja transferido ao
comprador.
Em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça definiu o seguinte
acerca do contrato de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016):
Conclui-se, assim, neste item, que, no contrato tradicional de corretagem disciplinado
pelo Código Civil, a obrigação de pagar a comissão ao corretor é, em regra, do
incumbente (ou comitente), o qual, usualmente, no mercado imobiliário, é o vendedor,
podendo, entretanto, ser transferida a outra parte interessada no negócio mediante
cláusula contratual expressa no contrato principal.
E mais:
Conclui-se esse tópico, portanto, no sentido de que, na intermediação de unidades
autônomas em estande de vendas, há prestação de serviço de corretagem para a venda
de imóveis, sendo a contratação feita pelas incorporadoras.
Ou seja, a remuneração do corretor não é sequer paga pela autuada, mas sim pelo
incumbente; ou, por cláusula de transferência, pelo comprador. E tal remuneração, ademais, não
é devida em decorrência de uma prestação de serviços, mas apenas quando ocorre a obtenção do
resultado previsto no contrato de mediação (a conclusão do negócio). Se o negócio não for
concluído, o corretor não fará jus ao recebimento de qualquer comissão e, logo, não há que se
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

cogitar de pagamento por serviço prestado, tampouco que tal pagamento seja realizado pela
contribuinte.
No julgamento do PAF 10830.726365/2013-71, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção de julgamento, acórdão 2402-005.271, relator RONNIE SOARES
ANDERSON, reconheceu, por unanimidade de votos, a inexistência de onerosidade, para afastar
vínculo de emprego, naquela ocasião. Ora, a inexistência de onerosidade igualmente afasta a
existência de pagamento de remuneração, pela autuada, com reflexos para o presente julgamento.
Veja-se, nesse sentido, a ementa da referida decisão:
IMOBILIÁRIA. CORRETOR DE IMÓVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO
DE EMPREGO.
Não restando configurados satisfatoriamente na relação estabelecida entre imobiliária e
corretores autônomos, os requisitos do vínculo empregatício, em especial a onerosidade
e a subordinação jurídica, descabida a incidência de contribuições previdenciárias
amparadas no entendimento do corretor como sendo segurado empregado, bem como as
obrigações acessórias correlatas.
A 1a Seção de Julgamento deste Conselho tem reconhecido que a autuada não é
fonte pagadora de valores pagos a corretores autônomos. Nesse sentido, a par do acórdão 1201-
002.487, supramencionado, cito a seguinte decisão:
[...]
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA. NÃO
CABIMENTO.
Não há fundamentos para exigir da Recorrente qualquer valor a título de IRRF, pois na
situação fática versada nos autos não se trata de pagamentos a profissionais
autônomos que tenham recebido por serviços prestados. A Recorrente não é
contribuinte ou responsável tributária relativamente às obrigações principais ou mesmo
IRRF. Razão pela qual, impossível dela exigir o pagamento do crédito tributário em
questão.
Quanto a aplicação da multa prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96, a que
faz remissão o artigo 9o da Lei no 10.426/02, com as alterações constantes da Lei n.o
1.488/200, entendo que ela somente é aplicada quando exigida juntamente com o
imposto.
(PAF
10166.724561/2014-72,
acórdão
1401-002.069,
relatora
LUCIANA
YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN, por unanimidade de votos)
Nesse contexto, o recurso especial do sujeito passivo deve ser provido, para que
seja reformada a decisão a quo e seja cancelado o lançamento.
3
Ilegalidade do arbitramento
Caso eu seja vencido no tópico anterior, restará analisar a tese de ilegalidade do
arbitramento. Neste tocante, o contribuinte basicamente alega que a fiscalização não poderia
presumir a ocorrência do fato gerador, assumindo-o como verdadeiro e transferindo ao
contribuinte o ônus de fazer prova negativa.
Neste ponto, é importante observar que o recurso especial não foi admitido em
relação à aplicação das normas procedimentais no tempo, tampouco houve questionamento
efetivo em relação à distribuição proporcional dos valores arbitrados pelo Fiscal. Desta forma, o
fato jurídico controvertido neste recurso pode ser resumido da seguinte forma – vide fl. 759 do
exame prévio de admissibilidade:
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

No que se refere ao arbitramento, a recorrente diz que o paradigma é frontalmente
contra o posicionamento adotado pela turma recorrida, porque o arbitramento da
contribuição previdenciária não poderia ser uma “carta em branco” e a
fiscalização não poderia presumir a ocorrência do fato gerador, assumindo-o como
fato verdadeiro sem demonstrá-lo e transferindo ao contribuinte o ônus de
produzir a prova negativa de sua inocorrência.
[...]
Compulsando os autos, vislumbro a similitude da situação fática encontrada, porque o
Colegiado a quo decidiu válida a autuação por arbitramento, com base em indícios de
prestação de serviços, uma vez que o contribuinte não apresentou documentos, sob a
alegação de que efetivamente não existiam. Todavia, o paradigma acostado traz que é
indevida a inversão do ônus da prova e impossível o contribuinte provar fatos negativos,
devendo o Fisco demonstrar a efetiva ocorrência do fato jurídico tributário. Destarte,
para uma mesma situação, qual seja, o arbitramento de contribuições previdenciárias
devido a não apresentação de documentos exigidos, temos duas decisões distintas. O
acórdão recorrido admitindo a autuação com base em indícios e presunções e o
paradigma se posicionando pelo aprofundamento da investigação para verificar a
ocorrência do fato gerador, respeitando o princípio basilar do processo
administrativo fiscal que é a verdade material. (destaques não constantes do original)
Ora, a competência para a comprovação dos fatos é privativa da autoridade
administrativa, conforme preveem, expressa e literalmente, o art. 142 do CTN e o art. 9o do
Decreto 70235/72:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
O art. 142 do Código Tributário Nacional impõe à autoridade administrativa a
obrigação de verificar, isto é, de relatar e demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, devendo, ainda, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, na dicção do parágrafo único
do art. 142 do Código, de forma que é dever inafastável da autoridade fiscal o empreendimento
de todos os esforços na determinação de todos os critérios do fato gerador da obrigação tributária
(ou critérios da regra matriz de incidência).
Ao demonstrar a ocorrência do fato gerador, a autoridade administrativa
obviamente deverá comprovar todos os seus elementos, ou todos os critérios da regra matriz de
incidência. Isso está evidenciado na própria redação do citado art. 142, que alude,
expressamente, à demonstração da ocorrência do fato jurídico tributário, da matéria tributável, do
cálculo do tributo e da identificação do sujeito passivo.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

O Professor Luciano Amaro1 decompõe o fato gerador em diversos elementos,
que podem ser resumidos da seguinte forma: elemento material ou núcleo, relativo à ação ou
situação definida em lei como necessária e suficiente ao nascimento da obrigação tributária;
elemento subjetivo, que se desdobra em sujeito ativo (credor da obrigação, ente estatal ou não) e
sujeito passivo (devedor da obrigação); elemento quantitativo, corriqueiramente alusivo à base
de cálculo e à alíquota do tributo; elemento espacial, considerando que inexistem fatos situados
fora do espaço; e elemento temporal, já que o fato ocorre no tempo.
De forma similar, e ainda que sob outro enfoque e outra nomenclatura, o
Professor Paulo de Barros Carvalho2 desenvolve e estuda aquilo que se denomina de regra matriz
de incidência tributária. Isto é:
Os modernos cientistas do Direito Tributário têm insistido na circunstância de que, tanto
no descritor (hipótese) quanto no prescritor (consequência) existem referências a
critérios, aspectos, elementos ou dados identificativos. Na hipótese (descritor),
haveremos de encontrar um critério material (comportamento de uma pessoa),
condicionado no tempo (critério temporal) e no espaço (critério espacial). Já na
consequência (prescritor), depararemos com um critério pessoal (sujeito ativo e sujeito
passivo) e um critério quantitativo (base de cálculo e alíquota). A conjunção desses
dados indicativos nos oferece a possibilidade de exibir, na sua plenitude, o núcleo
lógico-estrutural da norma-padrão de incidência tributária.
Quando da lavratura de Autos de Infração ou de Notificações de Lançamentos, as
autoridades administrativas da Receita Federal do Brasil devem comprovar, efetiva e
documentalmente, o fato gerador da obrigação tributária, instruindo os lançamentos com todos
os elementos probatórios. Da mesma forma que o contribuinte tem o ônus de instruir a sua
impugnação com os documentos em que se fundamentar, sob pena de preclusão, a autoridade
administrativa tem o ônus de comprovar a ocorrência do fato gerador no ato do lançamento, sob
pena de improcedência da autuação.
No caso concreto, entendo que a fiscalização realmente não comprovou que os
corretores autônomos tenham prestado serviços à recorrente.
Pelo contrário, no item 5.2 do relatório fiscal, a autoridade lançadora afirma que a
prestação de serviços teria sido constatada “em conversa reservada com alguns corretores”, o
que infringe a regra expressa do art. 9o do Decreto 70235/72 e viola o direito de defesa do sujeito
passivo, que não tem como defender-se de uma suposta conversa reservada. Neste mesmo trecho
do relatório fiscal, parece-me claro que a autoridade supôs a existência de prestação de serviços,
pois asseverou que “é inconcebível admitir que uma empresa líder na comercialização de
imóveis [...] aufere um valor expressivo [...] sem a participação do profissional corretor de
imóvel”. Trata-se, evidentemente, de uma alegação desacompanhada de provas, o que,
igualmente, viola o art. 9o do Decreto 70.235/72. Transcrevo abaixo o citado trecho do relatório
fiscal:
5.2 O procedimento da aferição indireta da base de cálculo considerada para os
corretores de imóveis se materializa principalmente pelo fato da empresa deixar de
apresentar alguns documentos importantes tais como: as planilhas com a relação dos
valores de cada unidade de imóvel vendida por empreendimento, por competência e os
correspondentes comprovantes de comissões recebidas e/ou pagas aos corretores, assim
como, também deixou de apresentar uma planilha com a relação discriminada de todos
os corretores de imóveis a seu serviço (nome, CPF, NIT/PIS, remuneração por
competência e por empreendimento, registro no CRECI e período trabalhado). Tais

1 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 14. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 263/267.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22. Ed. – São Paulo : Saraiva, 2010, p. 295.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

documentos são de suma importância, tendo em vista que a fiscalização comprovou a
presença de um número expressivo de corretores em diversos stands da empresa LPS
espalhados em diversos pontos do Distrito Federal, bem como, em conversa reservada
com alguns corretores fui informado de que cerca de 400 profissionais prestam serviços
a esta empresa, portanto, é inconcebível admitir que uma empresa líder na
comercialização de imóveis (principalmente na planta) no Distrito Federal aufere um
valor expressivo de receita com esta atividade (conta contábil cód. 30152) sem a
participação do profissional corretor de imóvel, que tem sua profissão regulamentada
pela Lei Federal no 6.530/78. Apesar de ocorrer na prática, também não é aceitável a
tese apresentada pela empresa de que é o cliente quem paga diretamente ao profissional
corretor, porque dificilmente um consumidor consciente (como no caso de Brasília), e
pelo valor elevado das transações neste tipo de negócio, realizaria um contrato de
compra e venda sem a garantia ou participação de uma empresa sólida no mercado.
Tanto é verdade que toda esta operação comercial é feita nos stands de venda da
empresa e/ou sob sua supervisão, conforme atestam documentos em anexo;
Quer dizer, sequer se discute a valoração das provas, mas sim os efeitos do
descumprimento, pela autoridade lançadora, das normas dos arts. 142 e 9o, supramencionados,
efeitos que, no meu entender, implicam violação ao direito de defesa e consequente
improcedência do lançamento. Em sendo assim, entendo que o recurso especial deve ser provido
neste ponto, para reconhecer que não ficou comprovada, documentalmente, a existência do fato
gerador da obrigação tributária.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo; e por não conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado
Não obstante as considerações trazidas no voto do i. Relator, especificamente com
relação ao Recurso Especial da Contribuinte, delas discordo pelas razões de fato e de direito a
seguir expostas.
Conhecimento
Antes de adentrar a análise das questões de mérito, cabe perquirir se o presente
apelo atende aos pressupostos necessários ao seu conhecimento.
De se esclarecer que, quanto ao Recurso Especial do Sujeito Passivo, as matérias
devolvidas à apreciação deste Colegiado dizem respeito i) à alegada inexigibilidade das
contribuições sociais relativas a contribuintes individuais que, segundo consta da autuação,
prestaram serviços à Recorrente; e ii) à validade do arbitramento levado a efeito pelo Fisco.
Quanto à primeira matéria, estou de pleno acordo com o despacho que concluiu
pelo seguimento do Recurso Especial, até porque os acórdãos recorrido e paradigma tratam
situações semelhantes envolvendo, inclusive, o mesmo Contribuinte. Isto é, diante de um mesmo
contexto fático, foram adotadas soluções em sentido diverso o que enseja o conhecimento do
recurso interposto.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

De outra parte, no que se refere à segunda matéria, validade do arbitramento, não
restou configurado a dissenso interpretativo, conforme restará demonstrado adiante.
Veja-se que, no caso abordado no acórdão desafiado, a Fiscalização apurou a base
de cálculo das contribuições previdenciárias com o uso da técnica do arbitramento, em virtude de
a empresa não ter lançado em sua contabilidade o pagamento das remunerações dos corretores de
imóveis, bem assim por não ter atendido à intimação para discriminar todos esses segurados,
com os respectivos valores recebidos por eles.
Assevere-se ainda que no presente caso, a decisão recorrida é no sentido de que os
corretores de imóveis prestaram serviços diretamente à Recorrente, sendo que essa dispunha de
meios para demonstrar os valores efetivamente pagos a esses contribuintes individuais e, como
não o fez, tomou para si “o ônus de demonstrar que as conclusões da auditoria fiscal não
corresponderiam à realidade”.
De modo absolutamente diverso, na decisão trazida a cotejo, Acórdão no 2803-
003.307, tem-se caso envolvendo grupo econômico em que, segundo o entendimento do
colegiado prolator do julgado, foram exigidos de empresa controlada documentos que estariam
de posse da controladora, em virtude de essa última ter sido a responsável pela contratação dos
prestadores de serviços que integravam equipe de venda cuja remuneração fora arbitrada. Senão
vejamos trechos do voto condutor da decisão paradigmática:
O lançamento foi realizado em bases frágeis, utilizando-se o instituto da aferição
indireta, sustentado pelas regras contidas no art. 33 da Lei no 8.212/91, sob a alegação
de que o contribuinte não fez a identificação individualizada dos segurados envolvidos
no trabalho, com a respectiva remuneração, considerando que tais segurados não
constavam das folhas de pagamento apresentadas, tidas pela fiscalização como
insuficientes.
Acontece, porém, que as equipes de vendas, efetivamente, não estavam sob a tutela da
empresa controlada (a recorrente), mas sim, sob o comando da empresa controladora.
In casu, portanto, tendo em vista a obviedade da matéria, a empresa controlada, não
poderia, em princípio, apresentar relação individualizada de membros de uma equipe
de vendas contratada por outra empresa, a controladora. (Grifou-se)
Com efeito, a leitura dos excertos colacionados, permite concluir pela inexistência
de qualquer dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os
acórdãos recorrido e paradigma não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do
conjunto fático específico de cada processo.
No decisum recorrido, repise-se, concluiu-se ser válido o arbitramento porque a
Contribuinte deixou de apresentar documentos referentes a corretores de imóveis que lhe
prestavam serviços de forma direta, tendo, de acordo com a decisão, assumido o encargo de
comprovar que as conclusões do Fiscos não corresponderiam à realidade. Diferentemente disso,
no paradigma o que levou os membros do colegiado a concluírem de modo distinto foi o fato de
os documentos terem sido solicitados de empresa controlada, integrante de grupo econômico,
quando, em verdade, a contratante dos serviços e detentora dos documentos aptos a
comprovarem a real remuneração dos prestadores de serviços era a controladora.
Nestas circunstâncias, em virtude da ausência de similitude fática, não se verificou
caracterizada a divergência.
Assim, haja vista a dessemelhança entre a situação retratada na decisão fustigada e
no caso trazido a cotejo, não há como se afirmar que o colegiado prolator de tal decisão chegaria
a conclusão análoga, caso estivesse diante do cenário aqui refletido.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

Portanto, tendo em vista que o paradigma indicado não logrou caracterizar a
divergência jurisprudencial alegada, não conheço do Recurso Especial da contribuinte no que
toca à validade do arbitramento.
Em vista do exposto conheço parcialmente do Recurso Especial da Contribuinte,
somente quanto à matéria inexigibilidade das contribuições sociais relativas a contribuintes
individuais que prestaram serviços à Recorrente.
Mérito
Em seu apelo, a Contribuinte busca demonstrar que os contratos por ela firmados
previamente são fruto do exercício da autonomia privada e da liberdade de contratar, sendo por
este motivo oponíveis ao Fisco por não afetarem sua posição jurídica, tampouco desvirtuarem a
regra matriz de incidência.
Pretende com esse argumento fazer valer o entendimento de que foi escolhida
uma configuração negocial lícita em que, de um lado há uma relação de venda entre as empresas
proprietárias dos imóveis e a Recorrente, e, de outro, uma relação de compra, esta estabelecida
entre os corretores pessoas físicas e os compradores das unidades imobiliárias.
Segundo esse raciocínio, inexistiria qualquer vinculação entre a corretora autuada
e as pessoas físicas responsáveis pela efetivação das vendas, inclusive quanto à remuneração
(comissão) que seria paga pelos adquirentes dos imóveis.
A análise dessa questão não pode prescindir de uma apreciação cuidadosa dos
autos em busca dos elementos necessários a elucidação dos fatos que envolveram as transações
imobiliárias que deram ensejo ao presente lançamento fiscal.
Localiza-se às fls. 182 a 191 o Contrato de Prestação de Serviços de Corretagem
Imobiliária e Outras Avenças, firmado entre a Recorrente (contratada) e empresa proprietária de
imóveis a serem vendidos (contratante).
Uma primeira estipulação presente nesse ajuste que nos chama atenção é aquela
que menciona a disposição da contratante em prestar serviços à contratada, bem como aos
interessados na aquisição das unidades, os clientes. Confira-se os “considerando”:
CONTRATANTE e CONTRATADA em conjunto denominadas simplesmente “Partes”, e, isoladamente,
“Parte”; Considerando que:
(...)
(e) a CONTRATADA deseja prestar serviços à CONTRATANTE e também a potenciais interessados em
adquirir uma ou mais Unidades (doravante denominados simplesmente “CLIENTES”), de modo a
aproximar a CONTRATANTE e os CLIENTES com o objetivo de que estes celebrem a competente
promessa de compra e venda da Unidade. (grifamos)
Essa parte do contrato, à toda evidência, deixa muito frágil a alegação da
inexistência de relação entre a Imobiliária autuada e os compradores dos imóveis. Se havia o
encargo de aproximar os clientes da empresa que a contratou, essa aproximação somente poderia
se dar mediante o concurso de pessoas que representassem a Recorrente , no caso os corretores.
Prosseguindo nas estipulações contratuais, localizamos dentre as obrigações da
contratante aquela onde se assumiu o compromisso de arcar com despesas de itens necessários à
venda, tais como publicidade e estrutura física. Veja-se:
III. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:
(...)
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

(c) arcar com todas e quaisquer despesas relacionadas a publicidade, propaganda e
promoções de venda das Unidades, incluindo pesquisas de mercado, material
publicitário, anúncios em veículos de comunicação, montagem e mobiliário de Stand de
vendas e decoração da Unidade a ser utilizada para fins de show-room;
(d) informar a CONTRATADA acerca de qualquer alteração no Memorial Descritivo
do Edifício;
(e) manter e arcar com todos os custos e despesas relativos ao serviço de atendimento a
CLIENTES a ser prestado nos Stands montados pela CONTRATANTE junto ao
Empreendimento. (grifamos)
Como se observa das disposições contratuais acima, os clientes eram atendidos
pela contratada em locais específicos montados pela contratante, não se sustentando a tese de que
inexistia vinculação entre os adquirentes dos imóveis e a imobiliária. Do mesmo modo, afasta-se
o argumento de que a Recorrente atuava apenas como uma vitrine de negócios, visto que havia
uma estrutura montada pela sua contratante para que ali os potenciais compradores fossem
atendido, lógico, por pessoas a serviço da Imobiliária Lopes e Royal.
Essa constatação fica muito mais evidente quando passamos às disposições acerca
das obrigações da contratada:
4.1.Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste Contrato, a CONTRATADA
se obriga a:
(a) manter uma equipe de vendas devidamente qualificada e habilitada, durante todo o
período de lançamento do Empreendimento, no escritório central da CONTRATADA e
nos Stands de vendas montados pela CONTRATANTE, especialmente junto ao
empreendimento objeto da presente avenca, pelo tempo necessário a conclusão das
vendas, tudo de acordo com o que, mercadologicamente, melhor proveito possa surtir
para os fins aqui objetivados.
(b) utilizar, na prestação dos serviços ora contratados, Corretores devidamente
habilitados, competentes e em número suficiente para a perfeita execução de tais
serviços;
(...)
(d) indicar apenas um único Corretor em cada Proposta, o qual deverá ter efetivamente
participado da aproximação do respectivo CLIENTE; e, responsabilizar-se por todos os
atos praticados por todo e qualquer Corretor e demais funcionários da CONTRATADA
(“Representantes”).
(...)
As partes do instrumento de contrato sublinhadas jogam uma luz sobre a
configuração operacional verificada na situação sob enfoque. Tudo está a indicar que a estratégia
negocial contava com o proprietário do imóvel e uma empresa imobiliária, que se utilizava da
força de trabalho de corretores pessoas físicas para consecução dos objetivos contratuais.
E tem mais: o contrato garantia à contratante a prerrogativa de determinar o
horário em que o pessoal da contratada deveria atuar na venda das unidades:
4.2 Poderá a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, alterar os horários ajustados na alínea (b) acima
por meio de notificação enviada à CONTRATADA com antecedência mínima de 5 (cinco) dias contados da
data em que o novo horário deverá ser por aquelas cumprido.
Pois bem, as evidências acima apontam claramente que de fato havia uma
prestação de serviço executada à contratada por corretores autônomos, ficando órfã a alegação de
que a vinculação destes era exclusivamente com os clientes.
Observa-se que no voto do Relator há menção a supostos contratos de associação
entre a recorrente e os corretores pessoas físicas, os quais, por força dos arts. 722 e 728 do
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

Código Civil, além do § 20 do art. 60 da Lei da Lei 6530/1978 (Lei Regulamentar da profissão de
Corretor de Imóveis), inserido pela Lei 13.097/2015, afastariam a acusação fiscal quanto à
ocorrência de prestação de serviço.
Os artigos da Lei Civil trazem a seguinte redação:
Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de
mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a
obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.
(...)
Art. 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a
remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário.
Essas duas normas não ajudam muito a recorrente. A primeira define o contrato de
corretagem, que aplicada ao caso concreto vem acobertar a vinculação entre a vendedora dos
imóveis e a imobiliária autuada. Não vislumbro serventia para afastar a relação de prestação de
serviço verificada entre recorrente e agentes de corretagem.
Já o art. 728 apenas estipula que no caso de intermediação de mais de um corretor
haverá rateio do valor da comissão em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Todavia, no caso
sob testilha não se verifica concurso de corretores na venda, mas vendas efetuadas por corretores
pessoas físicas em nome do corretor pessoa jurídica, como se pode constatar da seguinte
disposição do contato acima mencionado:
5.1 Em contraprestação aos serviços executados com base neste Contrato, a CONTRATANTE deverá
pagar comissão equivalente a 2,2% (dois porcento e dois décimos) do valor total da venda da Unidade à
CONTRATADA.
5.2 No ato da celebração da Promessa de Compra e Venda, a CONTRATADA poderá solicitar que o
CLIENTE efetue o pagamento de comissão no valor de 1,3% (Hum por cento e três décimos) do valor
total de venda da Unidade, a qual será devida pelo CLIENTE através de cheques nominativos aos
corretores e supervisores que tiver(em) intermediado a venda da respectiva unidade, sendo recebidas a
titulo de comissões individuais sobre as vendas realizadas, observados os requisitos enumerados na
Cláusula infra.
Como se vê, por ordem da empresa imobiliária, o cliente poderia efetuar o
pagamento de parte da comissão ao corretor que atuou na negociação. Isso deixa, mais claro
impossível, que o pagamento da comissão ao corretor autônomo ocorria naqueles casos em que a
corretora pessoa jurídica emanava tal ordem. Essa constatação afasta por completo qualquer
alegação no sentido de que a recorrente não tinha qualquer interferência nos negócios
entabulados pelos corretores.
Quanto ao art. 6.0 da Lei 6.830/1978, vale a pena transcrevê-lo:
Art. 6o As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis
sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele
inscritas.
§ 1o As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio gerente ou
diretor um Corretor de Imóveis individualmente inscrito. (Renumerado do parágrafo
único pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o O corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua
autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e
previdenciário, mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos
Corretores de Imóveis ou, onde não houver sindicato instalado, registrado nas
delegacias da Federação Nacional de Corretores de Imóveis. (Incluído pela Lei no
13.097, de 2015)
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

§ 3o Pelo contrato de que trata o § 2odeste artigo, o corretor de imóveis associado e a
imobiliária coordenam, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação
imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem,
mediante obrigatória assistência da entidade sindical. (Incluído pela Lei no 13.097, de
2015)
§ 4o O contrato de associação não implica troca de serviços, pagamentos ou
remunerações entre a imobiliária e o corretor de imóveis associado, desde que não
configurados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos no art.
3oda Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei no 13.097, de 2015)
Acerca do contrato de associação entre corretores e imobiliária inexiste nos autos
qualquer prova de que tenha ocorrido esse tipo de ajuste, pelo contrário, a prova documental
aponta no sentido de que, ao invés de relação associativa, havia prestação de serviços dos
corretores pessoas físicas à corretora pessoa jurídica para que esta cumprisse o ajustado com os
proprietários dos imóveis.
Importante acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar no
sentido de que era devida a contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelas seguradoras
aos corretores de seguros, assim entendeu acerca da prestação de serviços:
E, no caso em análise, há sim prestação de serviços do corretor às seguradoras.
Explico. Na corretagem de seguros, a função do corretor é a de intermediar o contrato
entre o segurado e a seguradora, contribuindo para a obtenção do resultado econômico
pretendido pela empresa, ainda que o profissional não esteja vinculado laboralmente a
ela.
(...).
Repita-se:
o caso é de intermediação entre as partes envolvidas, ou seja, o fato de o corretor
prestar serviço também ao segurado não leva à conclusão de que não tenha prestado
serviço à seguradora. Tanto é assim que, justamente em virtude dessa intermediação, a
pessoa jurídica remunera o corretor mediante o pagamento de uma comissão,
arbitrada com base em percentagem do contrato celebrado. (REsp 519.260/RJ, Relator
Ministro Herman Benjamin, DJU de 02.02.2009).
Uma vez comprovada a existência de prestação de serviço, passemos a abordar
acerca da incidência de contribuições sobre os valores envolvidos.
A Lei no 8.212/91 assim dispõe sobre a tributação incidente sobre o contribuinte
individual:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V como contribuinte individual:
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
(...)
Os corretores, por prestarem serviço à imobiliária, conforme vimos acima, são
enquadrados na categoria de contribuintes individuais perante o Regime Geral de Previdência
Social – RGPS, assim a empresa para quem laboraram sujeita-se a seguinte contribuição sobre as
remunerações pagas:
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços;
(...)
A esse respeito o STJ editou o Enunciado de Súmula n.o 458, abaixo transcrito:
Súmula 458: A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de
seguros.
É bom que se diga que o fato de o pagamento aos corretores ter sido efetuado
pelos compradores das unidades em nada altera a sujeição passiva da Imobiliária, a quem de fato
foi prestado o serviço pelas pessoas físicas, que, conforme cláusula contratual acima transcrita,
receberam comissões dos clientes em razão de autorização dada pela Recorrente.
Ademais, eventual pagamento realizado diretamente pelo cliente ao corretor de
imóveis não tem o condão de afastar a natureza da operação realizada, qual seja, o corretor
prestou à Empresa Imobiliária o serviço de intermediação de negócios junto a terceiros. Em se
comprovando a ocorrência da prestação de serviço deste para com a Contribuinte, é esta quem
deve responder pelas correspondentes obrigações tributárias.
Sobre tal questão, o CARF já se pronunciou nos seguintes julgados:
Acórdão 9202-005.455
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE
ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE.
O pagamento de comissão efetuado diretamente pelo cliente ao corretor de imóveis não
tem o condão de descaracterizar a prestação, à imobiliária, de serviços de intermediação
junto a terceiros. Comprovada a ocorrência da prestação de serviços, é da imobiliária a
responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias.
Acórdão 2302-003.573
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INCIDÊNCIA
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE CORRETORES.
No caso de compra e venda de imóveis com a participação de corretores, ainda que
todas as partes do negócio acabem usufruindo dos serviços de corretagem, a
remuneração é devida por quem contratou o corretor, ou seja, em nome de quem atua.
Nesse sentido, ensina Orlando Gomes que se “somente uma das partes haja encarregado
o corretor de procurar determinado negócio, incumbe-lhe a obrigação de remunerá-lo.
E ainda, entre nós, quem paga usualmente a comissão é quem procura os serviços do
corretor” (GOMES, Orlando. Contratos. 20a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 382).
É legítimo que, após a prestação dos serviços no interesse de uma das partes, haja
estipulação de cláusula de remuneração, por se tratar de direito patrimonial, disponível.
No entanto, tal prerrogativa não significa dizer que não houve ainda a ocorrência do fato
gerador das contribuições previdenciárias, pois o crédito jurídico do corretor decorre de
sua prévia prestação de serviços, ainda que a quitação seja perpetrada, posteriormente,
por terceiro (adquirente).
Para fins de incidência das contribuições previdenciárias, em cada caso, é preciso
verificar quem são as partes da relação jurídica, para se saber quem é o credor e o
devedor da prestação de serviços e, conseqüentemente, da remuneração (crédito
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-008.612 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720565/2010-58

jurídico), pouco importando de onde sai o dinheiro, podendo nem mesmo haver
transação financeira como sói ocorrer com as prestações in natura (utilidades).
Acórdão 2402-003.188
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE DESCARACTERIZAÇÃO
Pelo Princípio da Verdade Material, se restar configurado que a relação jurídica formal
apresentada não se coaduna com a relação fática verificada, subsistirá a última. De
acordo com o art. 118, inciso I do Código Tributário Nacional, a definição legal do fato
gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu
objeto ou dos seus efeitos.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
CONTRIBUIÇÃO
A
CARGO
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO PRESTADO
A contribuição incidente sobre os valores recebidos por contribuintes individuais fica a
cargo do tomador destes serviços.
Acerca de situação paradigmática apresentada no voto do Relator, no caso o
Acórdão 2402-005.271, há de se apontar falta de similitude que nos impede de adotarmos
solução exegética igual. No caso do precedente, os corretores foram enquadrados como
segurados empregados, ao passo que no acórdão recorrido a vinculação foi de contribuintes
individuais (autônomos). Por outro lado, o conjunto probatório carreado pelo sujeito passivo aos
autos do processo relatado na 2.a Turma Ordinária da 4.a Câmara foi bem mais robusto, uma vez
que foram acostados contratos de associação entre a imobiliária e os corretores, além de decisões
judiciais afastando a relação empregatícia.
A outra decisão mencionada pelo voto do Relator, o Acórdão 1401-002.069,
afastou em relação ao mesmo sujeito passivo a obrigação de reter o Imposto de Renda na Fonte
dos corretores autônomos. Esta decisão, embora traga situação similar à posta no recorrido,
difere na abordagem dada pelo colegiado, que deixou de apreciar a existência de contrato entre
vendedores e a Imobiliária autuada prevendo a necessidade desta de manter equipe de corretores
para atender aos clientes e a responsabilizando por todas as ações praticadas desenvolvidas pelos
corretores autônomos. Portanto, a diferença nos resultados dos julgamentos pode ser creditada a
especificidades dos conjuntos probatórios analisados pelas turmas de julgamento.
Diante do exposto deixo de dar razão à Recorrente quanto à incidência de
contribuições sobre os valores recebidos pelos corretores autônomos.
Conclusão
Ante exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional; e conheço
parcialmente do Recurso Especial da Contribuinte, somente em relação à matéria
“inexigibilidade das Contribuições” e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital